Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-78.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702306-78.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MUNIZ &amp; MUNIZ EIRELI - EPP RECORRIDO: ALEX ALENCAR CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE LAUDO. DISCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) estabelece que a matrícula de pessoas com deficiência é obrigatória pelas instituições de ensino particulares. 2. A recusa da efetivação da matrícula de criança portadora de necessidades especiais (Transtorno Espectro Autista – TEA) constitui ato discriminatório que fere o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade, o que gera o dever de indenizar, a fim de desestimular a conduta ilícita da instituição de ensino, com o intuito pedagógico. 3. No arbitramento da indenização por danos morais devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função punitiva e pedagógica da condenação e o potencial econômico do ofensor. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. No especial, a recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais se encontra desproporcional, devendo se reduzido, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa trazida a lume, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional e infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à inafastabilidade da jurisdição. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 944 do CC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese, considerando o abalo sofrido pelo Apelante e comparando os fatos relatados nos autos com situações semelhantes analisadas em outros julgados, entendo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - é justa para reparar os danos morais sofridos” (ID 9146825). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, uma vez que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027